Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-60.2017.8.11.9005
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000362-60.2017.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CATIA ANTONIA PEREIRA - CPF: 829.132.421-20 (AGRAVADO), MARIO TORRES NETO - CPF: 592.925.631-49 (AGRAVADO), MAYALU NEPONUCENO DE OLIVEIRA - CPF: 629.434.561-87 (AGRAVADO), PATRICIA AZAMBUJA GARIGLIO - CPF: 689.580.481-15 (AGRAVADO), BENVINDO JOSE DE SOUZA - CPF: 139.004.391-68 (AGRAVADO), JOELMA BARROS DE MIRANDA (AGRAVADO), ANDREIA PEREIRA BATISTA - CPF: 778.209.081-49 (AGRAVADO), ROBERTA CAMILO DE ARAUJO AMORIM - CPF: 495.566.301-04 (AGRAVADO), GRACYKELLYS SILVA TOLEDO - CPF: 800.160.301-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), CATIA ANTONIA PEREIRA - CPF: 829.132.421-20 (AGRAVADO), MARIO TORRES NETO - CPF: 592.925.631-49 (AGRAVADO), MAYALU NEPONUCENO DE OLIVEIRA - CPF: 629.434.561-87 (AGRAVADO), PATRICIA AZAMBUJA GARIGLIO - CPF: 689.580.481-15 (AGRAVADO), BENVINDO JOSE DE SOUZA - CPF: 139.004.391-68 (AGRAVADO), ANDREIA PEREIRA BATISTA - CPF: 778.209.081-49 (AGRAVADO), ROBERTA CAMILO DE ARAUJO AMORIM - CPF: 495.566.301-04 (AGRAVADO), GRACYKELLYS SILVA TOLEDO - CPF: 800.160.301-68 (AGRAVADO), Identidade (AGRAVADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2014 – ART. 139-A, §§1o a 4o, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO AMPARADO POR OUTROS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - DEPENDENTE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - OBSERVÂNCIA AOS TRATADOS INTERNACIONAIS - CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDADES SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - STATUS CONSTITUCIONAL - PRINCÍPIO DA MÁXIMA PROTEÇÃO DA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS - INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 70/2014 – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO
.

“(...)
In casu, mesmo que não exista expressa previsão em lei estadual, a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar do filho menor, portador de necessidades especiais há de ser reconhecido, pois é reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência”
(N.U 0140617-08.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2018, Publicado no DJE 08/03/2018).

O Sistema normativo brasileiro, que compreende também os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, assegura às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Assim, há de ser considerado o superior interesse da criança deficiente em todas as ações a ela relativas.

Não há que se falar em perigo na demora, a justificar a negativa de liminar, sob o fundamento de prejuízo irreversível aos cofres públicos, quando o bem da vida pleiteado supera a questão meramente patrimonial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida em pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que na Ação Ordinária no 50843-38.2015.811.0041 (Código 1059616), proposta por
CÁTIA ANTONIA PEREIRA E OUTROS
, deferiu o pedido liminar de redução da carga horária da sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta) por cento, sem redução de vencimento, uma vez que a Agravada é responsável por sua genitora (Ana Izabel Pereira de Pinho) por encontrar-se incapacitada de forma definitiva.

Em suas razões recursais, sustenta o Estado Agravante, prejuízo à ordem administrativa, efeito multiplicador, ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
periculum in mora

reverso
e a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional no 70/2014, que acrescentou o art. 139-A na Constituição Estadual, haja vista que a mesma contém vício de iniciativa.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e provimento do Agravo (Ids. 1345545 - Pág. 1 a 1345545 - Pág. 17).

O efeito suspensivo pretendido foi deferido.

(Ids. 2048605 - Pág. 1 a 2048605 - Pág. 2).

Decorreu o prazo legal em 11/07/2018, sem que os Agravados CATIA ANTONIA PEREIRA e OUTROS oferecessem contraminuta, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. (Id. 2731005), mesmo após devidamente intimados (Id. 2427329).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo provimento do recurso. (Ids. 2272106 - Pág. 1 a 2272106 - Pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida em pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que na Ação Ordinária no 50843-38.2015.811.0041 (Código 1059616), proposta por
CÁTIA ANTONIA PEREIRA E OUTROS
, deferiu o pedido liminar de redução da carga horária da sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta) por cento, sem redução de vencimento, uma vez que a Agravada é responsável por sua genitora (Ana Izabel Pereira de Pinho) por encontrar-se incapacitada de forma definitiva.

Extrai-se dos autos que os recorridos ajuizaram ação ordinária com Pedido de tutela antecipada, concernente na redução da jornada, invocando a Emenda Constitucional no 70/2014, que garante ao servidor público que seja responsável direto de pessoa portadora de deficiência, a redução de 50% da jornada de trabalho.

Apontam que são servidores públicos estaduais e, buscam em sede liminar a redução da jornada de trabalho por serem responsáveis diretos por pessoas portadoras de deficiência.

A recorrida Cátia Antônia Pereira afirma que de acordo com o termo de curatela é a responsável por sua genitora, Sra Ana Izabel Pereira de Pinho, que se encontra em estado incapacitante de caráter definitivo, assim, lhe é garantido o direito à redução da jornada.

Alega o recorrido Mario Torre Neto, que é pai do menor Mario Torres Filho, que é portador da Síndrome de Down, segundo os atestados médicos, já a autora Mayalu Neponuceno de Oliveira Gallo, aduz que é mãe de criança portadora de deficiência intelectual, segundo o atestado médico, logo, deve ser garantido aos agravados a redução de jornada para atender aos reclamos que seus familiares lhes impõem, pois não possuem capacidade de gerir a própria vida sem orientação e cuidados especiais.

Finalmente, requerer o deferimento da tutela antecipada para determinar que o réu reduza em cinquenta por cento (50%) a jornada de trabalho dos agravados, sem prejuízo da remuneração.

No mérito, requer a declaração judicial de obrigação fazer para assegurar e garantir aos agravados à redução em 50% (cinquenta por cento) da jornada de trabalho dos agravados, sem prejuízo da remuneração.

A tutela antecipada foi concedida para reduzir a jornada aos autores pelo juiz monocrático da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

Inconformado com a decisão, sustenta o Estado Agravante, prejuízo à ordem administrativa, efeito multiplicador, ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
periculum in mora

reverso
e a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional no 70/2014, que acrescentou o art. 139-A na Constituição Estadual, haja vista que a mesma contém vício de iniciativa.

Pois bem.

As razões do Estado estão em descompasso do Direito pleiteado na ação, que, aliás, encontra amparo na norma constitucional, em Lei Federal, e, ainda, em tratados e convenções, cujo status é constitucional.

Para adentrar ao sistema normativo que ampara a proteção da agravada, necessário fazer uma incursão no que dispõe o art. 139-A, §§1o a 4o, inserido na Constituição Estadual pela Emenda Constitucional n.o 70/2014, in verbis:

“
Art. 139-A - O servidor público que seja responsável legal e cuide diretamente de portador de necessidade especial que, comprovadamente, necessite de assistência permanente, independentemente de estar sob tratamento terapêutico, terá redução de 50% (cinquenta por cento) de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua integral remuneração. (Acrescentado pela EC 70/14)

§ 1o Para fins de concessão de benefício de que trata este artigo, considera-se portador de necessidade especial a pessoa de qualquer idade, portadora de deficiência física ou mental, comprovada e que tenha dependência sócio educacional e econômica do servidor público. (Acrescentado pela EC 70/14)

§ 2o A redução da carga horária de que trata este artigo perdurará enquanto permanecer a necessidade de assistência e a dependência econômica do portador de necessidade especial. (Acrescentado pela EC 70/14)

§ 3o Nos casos em que a deficiência for confirmadamente irreversível, a concessão de que trata este artigo será definitiva, devendo o servidor comprovar anualmente, apenas a dependência econômica. (Acrescentado pela EC 70/14)

§ 4o A comprovação de necessidade especial, como definida no caput deste artigo, dependerá de inspeção médica e reconhecimento em laudo conclusivo expedido ou homologado pelos órgãos competentes do Estado. (Acrescentado pela EC 70/14)
”

No mesmo sentido, acresce-se aos termos do dispositivo, o que prescreve o Art. 227 da Constituição Federal, senão, vejamos:

“
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
.”

Os excertos constitucionais supracitados, por si só, já derrubariam a tese do Agravante. Contudo, o papel do julgador é transcender a simples análise do texto legal, adentrando pormenorizadamente as razões do direito da parte postulante, a fim de buscar sempre o fim da norma, sua exegese e, sobretudo, a mensagem protetiva que ela transmite.

Do ponto de vista constitucional, o requerimento da Agravada e outros, encontra-se amparada no princípio da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e da proteção à família.

Porém, vou além, proponto uma leitura dos tratados internacionais que versam especificamente a respeito das pessoas com necessidades especiais,
in casu,
a “Convenção e Protocolo Facultativo sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência” da Organização das Nações Unidas, assinada em 30 de março de 2007 e ratificada pelo Brasil em agosto de 2008.

Ressalta-se, que a referida Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi incorporada e ratificada pelo Brasil com equivalência de Emenda Constitucional.

Trata-se do primeiro tratado internacional de direitos humanos aprovado nos termos do art. 5o, §3o da Constituição Federal, segundo o qual “
os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”
.

Dessa forma, equiparada à norma constitucional, a Convenção adquire primazia sobre a legislação infraconstitucional, devendo-se observar estritamente sua aplicabilidade e efetivação conferindo respeito aos Direitos Humanos Fundamentais.

Para uma interpretação sistemática, ressalta-se o disposto no Preâmbulo da referida Convenção da ONU, in verbis:

“(...)
x) Convencidos de que a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem o direito de receber a proteção da sociedade e do Estado e de que as pessoas com deficiência e seus familiares devem receber a proteção e a assistência necessárias para tornar as famílias capazes de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência [...] Fazendo uma hermenêutica da Convenção, verifica-se a importância concedida à família, tal qual como o “núcleo natural e fundamental da sociedade
”, devendo receber a proteção e a assistência necessária da sociedade e do Estado com a finalidade de propiciar às famílias o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência.

Assim, entre seus diversos pontos, destaca-se a preocupação com o respeito pelo lar e pela família da pessoa com deficiência, exigindo uma proteção social adequada.

Ainda, o art. 1o da Convenção da ONU esclarece, in litteris:

“
O propósito da presente Convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente
.”

É de se ver, portanto, o expresso reconhecimento e respeito às pessoas com deficiência, impondo ao Estado que adote medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a efetivação dos direitos reconhecidos na Convenção da ONU.

Ademais, o art. 7o, 2, da Convenção da ONU, preconiza que “
em todas as ações relativas às crianças com deficiência, o superior interesse da criança receberá consideração primordial
”.

Assim, pelos diversos ângulos de análise, os princípios assentados na Convenção possuem como objetivo central oportunizar à criança portadora de necessidade especial uma qualidade de desenvolvimento.

Sendo assim, a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho dos Agravados, sem redução de remuneração, para acompanhamento e cuidado de menor portador de necessidades especiais, é, em verdade, uma “adaptação razoável”, nos termos da própria Convenção, que preceitua no art. 2o, vejamos: “
Adaptação razoável
” significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais; Ademais, a alegação do agravante de que a decisão causaria risco grave e de difícil reparação, na medida em que obrigaria o Estado a conferir jornada especial de trabalho sem o devido desconto dos vencimentos da servidora, não comporta guarida.

Isto porque, obstar que um servidor público reduza sua carga horária para cuidar do com necessidades especiais, seria afastar a “adaptação razoável” que tais indivíduos dependem para serem inseridos de forma eficaz na sociedade.

No julgamento do Mandado de Segurança n.o 22.463-DF, o Ministro Mauro Campbell Marques assim discorreu acerca da aplicabilidade da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, in verbis:

“
Cuida-se de instrumento normativo por meio do qual os Estados Partes assumiram o compromisso de zelar pelos direitos das pessoas portadoras de deficiência e dispuseram que as medidas tomadas com esse propósito não seriam consideradas discriminatórias, na medida em que seu propósito é precisamente concretizar o princípio da isonomia, tratando os portadores de deficiência de forma diferenciada, além de assegurar às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais em igualdade de oportunidades com as demais crianças e de considerar o superior interesse da criança deficiente em todas as ações a ela relativas, sendo recebido, reitere-se, pela ordem constitucional brasileira como status de emenda constitucional, de modo que os direitos ali assegurados gozam da condição de direitos fundamentais
. (STJ, MS 22.463-DF, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, Julgamento 04/03/2016).”

Tal entendimento encontra suporte em outros Tribunais Pátrios, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. SERVIDORA DISTRITAL. FILHO PORTADOR DE AUTISMO. HORÁRIO ESPECIAL. JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA SEM COMPENSAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1
. A concessão de liminar em sede de mandado de segurança para a suspensão do ato administrativo fustigado exige a configuração dos requisitos da relevância da fundamentação e do perigo na demora da prestação jurisdicional, nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009. 2. A relevância da fundamentação expendida pela impetrante se materializa na possibilidade de se efetivar uma análise do teor do art. 21, III, da Portaria 199/2014 à luz de todo o conjunto normativo que disciplina a proteção dos portadores de necessidades especiais. 3. Não se vislumbra o alegado risco de irreversibilidade da liminar objurgada, diante do fato de que a servidora impetrante goza do benefício de redução de 02 (duas) horas em sua jornada de trabalho sem compensação desde o ano de 2002, isto é, há mais de uma década. 4. É a impetrante quem suporta o periculum in mora, eis que o

prolongamento natural do trâmite do processo sem o amparo da medida liminar poderá implicar prejuízos no regular prosseguimento dos procedimentos terapêuticos e das atividades educacionais frequentadas por seu filho portador do transtorno de autismo. 5. Recurso desprovido
. (TJDFT n.o 868317, 20140020331773MSG, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Conselho Especial, Data de Julgamento: 19/05/2015, Publicado no DJE: 28/05/2015).”

Assim, inspirado pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, o Brasil instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, através da Lei n.o 13.146, de 6 de julho de 2015, que dispôs no art. 8o o que segue:

“Art. 8o É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.”

Nesse viés, fica evidente a importância inclusiva às pessoas com necessidades especiais, através da convivência familiar, concedida pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais. Cabendo apenas ao magistrado, a aplicabilidade do direito ao fato concreto.

É relevante admitir que uma das principais contribuições introduzidas pela Convenção da ONU sobre Pessoas os Direitos das Pessoas com Deficiência, foi a modificação paradigmática da concepção de deficiência, a qual passa de um modelo assistencialista, para um modelo social dos direitos humanos como um novo paradigma para conceituar pessoas com deficiência, positivando como princípio fundamental para a concretização dos seus direitos fundamentais.

Assim, a concessão da liminar, no caso sub judice, não se trata apenas de deferir um direito aos servidores públicos, ora Agravados, em ter uma redução da jornada de trabalho sem impacto na sua remuneração.

Em verdade, trata-se de uma garantia que vai além, pois é o caso de se conceder, por reflexo, o direito a um menor com necessidades especiais de ter mais próximo sua genitora, pois mesmo estando sob os cuidados de familiares, conforme se verifica do Relatório Social, nada substitui o amor, o carinho, o zelo e a presença da mãe, inclusive é o que contribui para sua melhora e mais qualidade de vida.

À vista disto, segue-se o caminho do melhor interesse da criança com necessidades especiais, bem como das pessoas com deficiência dependentes de seus familiares.

Ainda, no que se refere à suscitação de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n.o 70/2014, arguida pelo Agravante, igualmente razão não lhe assiste.

Isto porque, nota-se que o art. 139-A da Constituição do Estado do Mato Grosso, inserido pela Emenda acima citada, apenas incorporou um direito consolidado nas normas internacionais, principalmente no que tange à Convenção da ONU sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, a qual possui status constitucional e primazia sobre as normas infraconstitucionais.

Outrossim, numa análise preliminar, verifica-se que a Emenda Constitucional n.o 70/2014 não padece de qualquer vício, porque está em estrita observância a proteção especial aos portadores de necessidades especiais, com especial atenção à convivência familiar, todas consagradas no princípio da dignidade da pessoa humana.

Não bastasse, à hipótese também cabe, por analogia, entendimento do Supremo Tribunal Federal, sobre aplicação da Lei Federal em âmbito Estadual, quando a matéria versar sobre competência da União. Vejamos

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, aplica-se a Lei federal no 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 3. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (ARE 869896 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 23-09-2015 PUBLIC 24-09-2015) (Destaquei).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA 30H SEMANAIS NOS TERMOS DA LEI 8.856/94, REFERENTE A PROFISSIONAIS FISIOTERAPÊUTAS E TERAPÊUTAS OCUPACIONAIS.ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5o, CAPUT, E ii, ART. 37, CAPUT E 22, i E vi, DA CF – CABE À UNIÃO LEGISLAR PRIVATIVAMENTE SOBRE AS CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE PROFISSÕES. ASSIM, A LEI N. 8.856/1994 É A NORMA GERAL APLICÁVEL A TODOS OS PROFISSIONAIS DA ÁREA, TANTO DO SETOR PRIVADO QUANTO NO PÚBLICO. A RECUSA EM CONCEDER A REDUÇÃO DE JORNADA PLEITEADA OFENDEU O ART. 22, XVI DA CF."(STF- RE n. 589.870, Rel. Min. Eros Grau, j. 31.08.2009).”

Assim, considerando tratar-se de regulação de carga horária por motivo de saúde, cuja regulamentação da matéria é de competência da União, há de ser reconhecida a aplicação da Lei Federal n.o 13.370, publicada em 13 de dezembro de 2016, que alterou o §3o do art. 98 da Lei n.o 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para estender o direito a horário especial ao servidor público federal que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência de qualquer natureza, revogando a exigência de compensação de horário.

Em resumo, a recente reforma ocorrida na legislação de regência dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, vem com o escopo de absorver o recente posicionamento constitucional e jurisprudencial acerca da matéria, a qual, no Estado de Mato Grosso, possui status constitucional desde 17 de dezembro de 2014.

Ante o exposto, com fulcro nas normas internacionais, constitucionais e infraconstitucionais, em estrita observância ao princípio da dignidade humana, à proteção das pessoas com deficiência e ao o superior interesse da criança,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021